Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733033-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DALVO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 66030294) opostos contra o acórdão ID 65750380. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 12 de novembro de 2024 18:09:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador